Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707058-41.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709165-38.2022.8.07.0018, promovido pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 141273107 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau: (i) determinou ao agravado que acostasse aos autos comprovação de desistência, da execução coletiva, dos servidores substituídos, com vistas a se evitar duplicidade de ações, sob pena de extinção; (ii) rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa levantada pelo DISTRITO FEDERAL; (iii) rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição levantada pelo DISTRITO FEDERAL; (iv) rejeitou o pedido de limitação subjetiva da sentença exequenda aos servidores constantes da lista acostada à inicial; (v) acolheu a pretensão do agravante quanto à impossibilidade de cobrança dos honorários advocatícios da fase de conhecimento no cumprimento de sentença proposto individualmente, entendendo que os honorários da fase de conhecimento devem ser perseguidos no bojo da ação coletiva; (vi) fixou os parâmetros do índice de correção monetária para apuração do débito; e (vii) concedeu ao DISTRITO FEDERAL o prazo de 15 dias úteis, que por força de Lei deve ser dobrado, perfazendo-se 30 dias úteis, para que junte aos autos documentação suplementar, acerca de eventuais pagamentos já realizados e documentação comprobatória de que os substituídos processuais não se encontrava em regência de classe quando da passagem para a inatividade. Em resposta aos embargos de declaração opostos contra a r. decisão supramencionada, o d. Juízo de origem rechaçou a necessidade de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Tema 1169 dos Recursos Repetitivos do colendo Superior Tribunal de Justiça (ID 144383972). No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta a ilegitimidade ativa do Sindicato agravado para propor o cumprimento individual de sentença coletiva, apontando que não foram juntadas procurações dos substituídos. Aduz ser necessária a suspensão do processo, em razão de decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp. n.o 1.978.629/RJ (Tema 1169), que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, para fins de uniformização do entendimento acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. Ao final, o agravante postula a reforma da r. decisão recorrida, para que (i) seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença até a resolução definitiva do Tema Repetitivo n. 1169; e (ii) seja indeferido o processamento do cumprimento de sentença, considerando a ilegitimidade ativa do Sindicato exequente. Sem preparo, em virtude de isenção legal (§1o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil). Verificado que o agravante não requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, o agravo de instrumento foi recebido apenas no efeito devolutivo e determinada a intimação do agravado (ID 44214965). Em contrarrazões (ID 45131108) o agravado alega que é permitido aos Sindicatos postular em favor dos sindicalizados de forma individual, nos termos do artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal. Aduz que na fixação do Tema 823, o Supremo Tribunal de Justiça ratificou a ampla legitimidade extraordinária dos Sindicatos. Em relação à necessidade de suspensão do processo em razão do Tema repetitivo n. 1169, o agravado sustenta que a situação dos autos não se adequa àquela tratada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que no dia 08/03/2023 (ID 151688688 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial, resolvendo o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que foi encerrada a atividade jurisdicional com cognição exauriente, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de abril de 2023 às 15:11:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora